Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- Sendo o caso de perda do objeto, os honorários são devidos pelo autor, que deu causa ao processo (CPC/2015 85 § 10).

2- Deu-se provimento ao apelo.